Tribunal: CARF
Processo: 13910.000732/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13910.000732/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.867 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
ROSIVANI DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 95 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 91 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 27 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata o processo de impugnação à Notificação de Lançamento de fls. 27 a 31
(numeração digital é a adotada neste acórdão), resultante da revisão da Declaração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13910.000732/2010-69
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.867 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000732/2010-69

Ajuste Anual – DAA, correspondente ao exercício de 2008 (DIRPF 2008), ano-
calendário de 2007, na qual se tem a constituição do crédito tributário de R$ 2.789,06 de
Imposto de Renda, R$ 557,81 de multa de mora e acréscimos legais pertinentes.
Segundo o relatório da autoridade fiscal, fl. 29, constatou-se a compensação indevida de
R$ 3.436,80 de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), incidente sobre rendimentos
auferidos da Plativel Comércio de Veículos e Peças Ltda.
A contribuinte apresentou impugnação às fls. 2 a 6, alegando que atendeu ao Termo de
Intimação Fiscal no 2008/653624106716581, juntando todos os esclarecimentos e
documentos necessários para o cumprimento da ordem fiscal.
Na data de 09/08/2010, foi lavrada a Notificação de Lançamento agora vergastada, três
dias antes do atendimento do citado Termo de Intimação Fiscal, ou seja, sem a prévia
análise dos documentos encaminhados.
Conclui que restou comprovado o valor retido em decorrência de ação trabalhista
00299/2006-585-09-00-8, transitada em julgado, movida contra a Plativel Comércio de
Veículos e Peças Ltda.
Havendo a retenção, a impugnante se defende aduzindo que a Receita Federal do Brasil
deve voltar suas armas contra a Plativel Comércio de Veículos e Peças Ltda. e não
contra a parte mais fraca da relação jurídica processual, “sob pena de incidir no bis in
idem”.
Em face das disposições contidas nos arts. 230 e 307 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, Portaria MF no 203, de 14/05/2012, e na Norma
de Execução Conjunta Cofis/Codac no 03, de 23 de dezembro de 2010, os autos, por
meio do Despacho à fl. 71, retornaram à Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Londrina/PR, que mediante a elaboração de Termo Circunstanciado de fls. 79 e 80
manteve a glosa inicial pela falta de prova do recolhimento do repisado IRRF.
Em resposta ao Termo Circunstanciado, fls. 85 a 87, a contribuinte disse que a Plativel
Comércio de Veículos e Peças Ltda. recolheu o IRRF de forma parcelada conforme os
DARF de fls. 86 e 87, pedindo, assim a extinção do feito.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, foi distribuído o presente processo a esta DRJ de
Curitiba/PR para análise das demais questões relativas à impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO. PROVA.
Os motivos de fato e de direito trazidos na impugnação devem vir acompanhados de
prova cabal.
Ciente do acórdão da DRJ em 12/03/2014 (e-fls. 94), a contribuinte, em
11/04/2014 (e-fls. 95), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que os
rendimentos recebidos de ação trabalhista possuem IRRF pago pela fonte pagadora e conforme
demonstrado pelos documentos anexos ao recurso (Darfs e-fls. 101/102).
É o relatório.

Voto
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.867 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000732/2010-69

Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Tratam os autos da constatação da compensação indevida de R$ 3.436,80 de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), incidente sobre rendimentos auferidos.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
A decisão proferida pelo Colegiado Julgador de Primeira Instância, traz em seu
bojo o seguinte destaque: “No entanto, não há nos Darfs indicados referência de se tratarem da
retenção de R$ 3.436,80 no bojo da ação trabalhista 00299/2006-585-09-00-8, transitada em
julgado, movida pela contribuinte contra a Plativel Comércio de Veículos e Peças Ltda., assim
como a soma dos valores (R$ 849,20 + R$ 1.651,22) não coincide com a compensação
pretendida. “(ora grifado).
Por seu turno, a contribuinte aponta novamente que houve retenção de imposto de
renda, cf. DARFs novamente carreados aos autos, código 5936 (retenção relativa a rendimentos
decorrentes de Decisões da Justiça do Trabalho). Em apreciação aos dois DARFs apresentados,
verifica-se que os seus campos 05 trazem justamente o número do processo trabalhista
referenciado nesta lide, embora não sejam relativos ao total pleiteado.
Após retorno dos autos em Diligência para a Unidade de Origem (e-fl. 107 e ss.)
foi verificada a disponibilidade dos recolhimentos apontados além da verificação da existência
de mais recolhimentos do mesmo código e número de referência presente nos DARF juntados,
cf. manifestação daquela (e-fl. 124).
Ora, tendo em vista os documentos juntados pela DRFB preparadora,
demonstrando a existência dos pagamentos referenciados pela notificada, além de pagamentos
complementares relacionados (e-fls. 112/213), e em consonância com seus argumentos de que a
fonte pagadora providenciou o pagamento em parcelas do Imposto de Renda Retido na Fonte
referente à Ação Trabalhista, comprovado resta então que o IRRF foi recolhido e que deve ser
afastado o lançamento tributário respectivo, em sua integridade.
Complemente-se destacando, nesta oportunidade, a Súmula CARF no 143, auto
elucidativa acerca da questão:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.867 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000732/2010-69

Fl. 132
DF CARF MF
Original